Tribunal: TJMT
Processo: 1003634-45.2023.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003634-45.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERNANDO DOS SANTOS VIANA - CPF: 038.700.561-77 (APELADO), ABNER WILLY MORAES SILVA ARAUJO - CPF: 048.833.421-74 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELADO), ABNER WILLY MORAES SILVA ARAUJO - CPF: 048.833.421-74 (ADVOGADO), FERNANDO DOS SANTOS VIANA - CPF: 038.700.561-77 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL PELA LIBERAÇÃO DE VALORES ANTES DA SENTENÇA - REJEITADA - BLOQUEIO DE MÁQUINA DE RECEBÍVEIS - SUSPEITA DE FRAUDE - NÃO COMPROVAÇÃO DA SUSPEITA - MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DESCABIDA - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

É fato gerador de danos morais a manutenção de bloqueio e cancelamento de máquina de recebíveis, na ausência de comprovação de fraude.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Para cabimento dos Lucros Cessantes, deve o Requerente comprovar o que razoavelmente deixou de lucrar, não podendo estes ser apurados com base em danos hipotéticos, remotos ou presumidos, devendo basear-se em critérios objetivos, nos moldes do art. 403 do CC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003634-45.2023.8.11.0051

APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. e outros

APELADO: FERNANDO DOS SANTOS VIANA e outros

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos pela
STONE PAGAMENTOS S/A
e
FERNANDO DOS SANTOS VIANA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo verde/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1003634-45.2023.8.11.0051 julgou procedentes, em parte, os pedidos, para
“CONDENAR a parte requerida à obrigação de fazer consistente na LIBERAÇÃO da utilização da máquina de cartão de crédito contratada pela parte autora, bem como do saldo recebível bloqueado por atividade alegadamente suspeita, além do PAGAMENTO da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida pelo INPC a partir do arbitramento (S. 362/STJ[7]) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Por conseguinte, TORNO SUBSISTENTE a tutela de urgência inicialmente deferida. Em vista da mínima sucumbência, CONDENO, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (indenização por danos morais), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC”

A Recorrente
STONE PAGAMENTOS S.A.
apela, inicialmente informando a perda superveniente do objeto recursal, tendo em vista a liberação de valores antes da sentença, e no mérito, ao fundamento de que o bloqueio dos valores realizados estava previsto no contrato, em conformidade com as diretrizes de segurança do Banco Central, diante de suspeitas de transações fraudulentas.

Sustenta que agiu de acordo com o procedimento contratual e com a legislação aplicável, não havendo falha na prestação de serviços.

Menciona
“Assim, trata-se de um dever imposto à Apelante reter valores oriundos de transações suspeitas, tendo um prazo de 120 dias para análise, assim, o bloqueio do valor pelo período mencionado não ensejaria direito a qualquer tipo de indenização.”

Afiança que não se plica o CDC, bem como inexiste Dano à imagem do Apelado à caracterizar o Dano Moral fixado, e em sendo mantida a condenação, pugna pela sua minoração.

O Apelante
FERNANDO DOS SANTOS VIANA
recorre, requerendo seja reconhecido o direito à Lucros Cessantes, bem como seja majorado os Danos Morais e os Honorários Advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas pelos Recorrentes, pugnando pelo desprovimento dos Recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

As Apelações serão analisadas conjuntamente.

Como visto, os Apelantes visam à reforma da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes, em parte, nos seguintes termos:

“CONDENAR a parte requerida à obrigação de fazer consistente na LIBERAÇÃO da utilização da máquina de cartão de crédito contratada pela parte autora, bem como do saldo recebível bloqueado por atividade alegadamente suspeita, além do PAGAMENTO da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida pelo INPC a partir do arbitramento (S. 362/STJ[7]) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Por conseguinte, TORNO SUBSISTENTE a tutela de urgência inicialmente deferida. Em vista da mínima sucumbência, CONDENO, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (indenização por danos morais), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC”

Para melhor compreensão, colaciona-se o Relatório sentencial:

“FERNANDO DOS SANTOS VIANA, já devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência em face de STONE PAGAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado igualmente qualificada.

Assevera, em síntese, ter contratado os serviços ofertados pela parte requerida, motivo pelo qual passou a utilizar a máquina de cartão de crédito ofertada pela própria para fins de recebíveis decorrentes de sua atividade econômica.

Sustenta, entretanto, que a empresa demandada procedeu ao bloqueio do serviço, bem como de valores a receber, argumentando a prática de atividade suspeita, em que pese tenha sido comprovada a lisura na cobrança.

Nesse contexto, requer a procedência da ação para condenar a parte requerida à obrigação de fazer consistente no desbloqueio da máquina de cartão de crédito, bem como dos valores recebíveis bloqueados, além de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, estes na modalidade lucros cessantes.

Recebida a ação foram concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, parcialmente deferida a tutela provisória de urgência, invertido o ônus da prova, determinada a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e ordenada a citação da parte ré.

A tentativa de autocomposição restou frustrada.

Em contestação a parte requerida se insurgiu quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e advogou pela improcedência dos pedidos iniciais, asseverando que o bloqueio da máquina de cartão de crédito e dos valores recebíveis decorreu do exercício regular de seu direito, tendo em vista a constatação de atividade suspeita desenvolvida pela parte autora.

Sobreveio impugnação à contestação.

Oportunizada a especificação de provas, a parte autora pleiteou o julgamento antecipado da lide, ao passo que a parte requerida pugnou pela instrução processual.

Os autos vieram-me conclusos.”

PRELIMNAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Alega o Apelante
STONE PAGAMENTOS S.A
a ausência de Interesse Recursal, diante da perda superveniente do objeto, conquanto os valores foram desbloqueados antes da sentença, entretanto, registra-se que a demanda fora proposta justamente diante a ação do Recorrente em manter bloqueio e cancelamento da Conta do Apeado/Apelante
FERNANDO DOS SANTOS VIANA
sem que houvesse efetiva comprovação de fraude, subsistindo assim o interesse e objeto questionado, e ora em análise.

Pelo posto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Pois bem. O bloqueio da conta foi realizado pelo Apelante
STONE PAGAMENTOS S.A
diante por suspeita de fraude.

Em caso de indícios de fraudes,
“o bloqueio/encerramento da conta corrente constitui estrito cumprimento de dever legal/ exercício regular de direito de qualquer instituição financeira”.

Com efeito, as instituições financeiras não são obrigadas a manter contratos de prestação de serviços com seus correntistas em caso de desinteresse comercial, visto que a contratação tem natureza
intuito personae.

Entretanto, embora possível o bloqueio para averiguação de ato ilícito, certo é que ele não pode prevalecer por prazo indeterminado, sem comprovação, o que atesta contra a conduta da Recorrente de simplesmente reter o saldo disponível na conta sob a espeque de possível transação "não comum" à espécie.

Aliás, a própria Constituição Federal, em seu art. 5°, LIV, determina que
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”
.

Sobre o tema:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Encerramento unilateral de conta corrente por parte da instituição financeira – Pessoa jurídica autora que alega ter sofrido retenção indevida do saldo disponível em sua conta – Pretensão de condenação do réu ao ressarcimento dos valores indevidamente retidos, bem como ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Insurgência da autora – Parcial cabimento – Embora não se ignore a possibilidade de a instituição financeira encerrar unilateralmente o relacionamento comercial com seu cliente, na hipótese, a conduta do réu desrespeitou o disposto na Resolução CMN n° 2.025/1993 e no contrato celebrado entre as partes – Banco réu que reteve indevidamente o saldo disponível na conta da autora, sem justificativa plausível – Necessidade de ressarcimento dos valores retidos – Dano moral não configurado – Apesar da conduta ilícita da instituição financeira, não houve violação da honra objetiva da pessoa jurídica – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1012040-55.2021.8.26.0068; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2023; Data de Registro: 28/11/2023) (destaquei)”

Com efeito, ao se analisar os autos, verifica-se que a Apelante
STONE PAGAMENTOS S.A.
não produziu nenhuma prova da ocorrência de fraude, a

motivar a manutenção do bloqueio e cancelamento da conta do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, não foram juntados as contestações sobre os valores, deflagração de apuração de fraude e resultado da análise ou, ainda, a adoção de providências junto ao Banco Central.

Sobre o tema, dispõe o artigo 39-B da Resolução BCB n. 147, de 28/09/2021
“Art. 39-B – Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do PIX deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário que receber quanto houver suspeita de fraude.”

De outro lado, nos termos do que prescreve os §§ 4º e 5º, do citado artigo, realizado o bloqueio, a instituição financeira pode fazê-lo até o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, avaliando, neste período, a

possibilidade de fraude, com indícios para seu embasamento, o que não ocorreu
in casu
.

Sobre o bloqueio de contas com suspeita de fraude, já se manifestou esse sodalício:

“EMENTA APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE – OPERAÇÃO FRAUDULENTA NÃO COMPROVADA PELO BANCO REQUERIDO – BLOQUEIO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DO RÉUDESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. É fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1007308- 20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020). (vide ID-175663683).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. CONTA CORRENTE COMUMENTE UTILIZADA PELA AUTORA APENAS PARA RECEBIMENTO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. BLOQUEIO REALIZADO PELA RÉ EM RAZÃO DE UMA ÚNICA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONSIDERADA SUSPEITA, POR SER DIVERSA DO PERFIL DA CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A SUPOSTA IRREGULARIDADE NA OPERAÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. EVENTUAL BLOQUEIO, AINDA QUE COMO MEDIDA DE SEGURANÇA, DEVE SER TEMPORÁRIO, JUSTIFICADO EIMEDIATAMENTE COMUNICADO AO CORRENTISTA, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONSOANTE ART. 14 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DE DEZ MIL REAIS CORRETAMENTE ARBITRADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA CONSUMIDORA, QUE FICOU POR QUASE DOZE MESES SEM PODER ACESSAR SEUS RECURSOS FINANCEIROS. APLICAÇÃO DO VERBETE Nº 343, DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00282235220198190014 Relator: Des (a). RENATO LIMA CHARNAUX SERTA, Data de Julgamento: 09/02/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022). (vide ID-175663683).”

Assim, embora seja lícita a retenção para apuração de suposta ocorrência de fraude, ausente a comprovação e manutenção da retenção, possível a condenação da ré ao pagamento de indenização por Danos Morais.

Na fixação do
quantum
indenizatório, deve o julgador observar certos limites, considerando o aspecto punitivo-pedagógico do dever de reparação, além do princípio da proporcionalidade, a fim de que a compensação não acarrete o enriquecimento ilícito da vítima, mas também sirva como desestímulo à reiteração do ilícito.

Sopesando as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições econômicas financeiras do autor e da requerida, além dos transtornos sofridos pelo requerente, entendo justa a indenização a título de danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto ao pedido de dano material, conforme posto em sentença, estes não foram devidamente comprovados a validar sua fixação
“Isto porque, em que pese intuitivo que restou obstada de utilizar a máquina de cartões de crédito, tem-se que a parte autora não comprovou efetivo prejuízo em decorrência de tal circunstância, tais como a perda de serviços e/ou clientes, sobretudo diante da possibilidade da utilização de aparelho fornecido por outra instituição atuante na mesma área.”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos, majorando os Honorários Advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024